Tribunal: TJDFT
Processo: 0736947-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PRERROGATIVA DO CREDOR NA ESCOLHA DOS DEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CAUÇÃO. DISPENSADA.
1. Em cumprimento de sentença, havendo condenação solidária, é prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores (art. 275 do Código Civil).
2. Sobre o chamamento ao processo, este instituto é incompatível com a liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que não foi demonstrada a necessidade da apuração de fatos novos.
3. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, União e o Banco Central, portanto, legítima a pretensão dos agravantes, na condição de credores de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil.
4. Dispensa-se a prestação de caução quando o feito originário está em fase de liquidação provisória e não houve medida expropriatória deferida em desfavor do agravante
5. Agravo conhecido e improvido.